Tribunal: TJDFT
Processo: 0746088-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746088-40.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JOAO MARCOS DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO MARCOS DE SOUZA SANTOS contra decisão desta Presidência (ID 38454885) que negou seguimento ao recurso extraordinário tendo em vista a coincidência entre o decidido pelo acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (Tema 793). Alega que a decisão embargada padece de omissão, na medida em que não se pronunciou sobre o Incidente de Assunção de Competência no 14 do Superior Tribunal de Justiça em que se busca definir, por meio da resolução do CC 182776/RS, o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas. Acrescenta que, no âmbito do referido incidente, o Ministro Relator, dentre outras medidas, determinou que o “Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato de jurisdição de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual”. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado a omissão indicada. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Válido destacar trecho da trajetória processual. A Oitava Turma Cível acolheu de ofício a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União e anulou a sentença, para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. A ementa do acórdão é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. ALIROCUMABE. EVOLUCUMABE. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. TEMAS 500 E 793 STF. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 2. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 3. Quando a pretensão deduzir “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”. 4. A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Processo/recurso redistribuído ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Contra o acórdão, o embargante se valeu, exclusivamente, do recurso extraordinário, e, havendo coincidência entre o decidido pela turma julgadora e a tese estabilizada pelo STF no julgamento do paradigma do Tema 793, a negativa de seguimento ao apelo é impositiva, consoante o comando previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, importante consignar que a Corte Suprema, em recentes julgados, reafirma a correta aplicabilidade do representativo da controvérsia às hipóteses tais como a presente. Confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO ATÉ POSTERIOR DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação em que se pleiteia o fornecimento de medicação para tratamento oncológico. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 3. Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 4. Embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5. Na aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral deve-se atentar, também, que no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO como, por exemplo, no caso dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal. 6. O acórdão recorrido assentou que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, razão pela qual considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, destacando, ainda, o fato de que o medicamento postulado estar previsto nas listagens do SUS. 7. Esse entendimento não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 8. O acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral, razão pela qual se mantém a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1331005 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/6/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 50412 AgR-AgR, Relator CÁRMEN LÚCIA, DJe 18/5/2022). No mais, observa-se no IAC 14/STJ que a determinação de abstenção de remessa dos autos à Justiça Federal é dirigida ao juízo de primeira instância, entendimento reforçado pela “manutenção do curso das ações que versam sobre a dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas”. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários foram apreciados. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos pontos já esclarecidos a respeito da tutela de urgência ou de evidência, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019